Tribunal: STF
Processo: RMS 36753
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Aurea Domenech Bussons, com fundamento no art. 102, II, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do MS 24.635/DF, redator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO EM 50% DA JORNADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATENÇÃO À REALIDADE LOCAL E ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS.
    1. A impetrante fundamentou seu pedido no fato de que possui dependente com deficiência física, o que, desde já, pressupõe a comprovação do estado de dependência e da situação de saúde, quiçá por provas testemunhais ou periciais.
    2. O Mandado de Segurança não constitui o meio processual adequado para provar um fato. Exige-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Nesse sentido: RMS 53.485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, e AgInt no RMS 57.059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/8/2018.
    3. O pedido realizado, de redução de 50% da carga horária sem compensação, não tem embasamento legal direto no dispositivo acima transcrito. A redução da carga horária deve ser fixada pela Administração também em atenção à realidade local e às necessidades do serviço prestado.
    4. É certo que a jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entretanto, no caso concreto, há lacunas a serem preenchidas não com a aplicação direta de normas impositivas, mas com a apreciação discricionária das circunstâncias do caso posto.
    5. A dependência foi expressamente rechaçada pelo Ministério das Relações Exteriores por ausência de provas: ‘Tendo a requerente falhado em demonstrar a dependência econômica da sua genitora, não resta configurado direito à redução de jornada pretendida’. Não houve, contudo, sequer a tentativa de comprovação da dita dependência, o que, examinado o mérito, seria outro óbice à concessão da ordem.
    6. Agravo Interno não provido.” (pág. 99 do documento eletrônico 1).
    A recorrente sustenta, em síntese, que o entendimento adotado no acórdão recorrido merece reforma, haja vista que
    “[...] ao contrário do entendimento do decisum, o direito líquido e certo da impetrante foi comprovado a partir da demonstração de que sua mãe é deficiente física e, além disso, conta com idade avançada, necessitando de seus cuidados contínuos.
    Frisa-se, desde o início, que a presente demanda foi proposta pela impetrante como ação ordinária e tramitou na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. E, consoante se observa da sentença anexa, a ação foi extinta sem resolução de mérito por ter se entendido que não seria a via processual adequada, em expressa indicação de se tratar de causa a ser impugnada via mandado de segurança, motivo pelo qual foi impetrado o presente mandamus.
    Conforme devidamente demonstrado na peça exordial, os laudos médicos (Anexo 3 da Inicial), atestam que, atualmente, a mãe da impetrante tem dificuldades, até mesmo, de atos básicos do dia a dia, como alimentação, higiene e locomoção, dificuldades que podem ser minimizadas, tão somente, com a presença da impetrante.
    [...]
    Outrossim, mesmo não havendo disposição legal expressa sobre a redução em 50% da carga horária, as normas constitucionais e protetivas da família e do deficiente devem se sobrepor na hipótese. ” (págs. 114 - 115 do documento eletrônico 1).
    Posteriormente, foram juntadas aos autos as contrarrazões ao recurso (págs. 142 - 145 do documento eletrônico 1 e págs. 1 – 4 do documento eletrônico 2).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso, em manifestação assim sintetizada:
    “Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça considerou não haver nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos do benefício, em especial a demonstração da deficiência física da genitora da servidora e da relação de dependência da mãe para com a filha. Confira-se, a propósito, este trecho do acórdão:
    […]
    Como ressaltado na decisão recorrida, o mandado de segurança não admite a dilação probatória que se faria necessária para positivar o preenchimento dos requisitos legais do beneficio. Nesse sentido, entre tantos, o recente MS 36.505- AgR/DF (rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2019):
    […]
    Acresce que, diferentemente do sustentado pelo recorrente, os laudos médicos juntados aos autos, embora demonstrem que a mãe da servidora demanda cuidados decorrentes da idade avançada, não a caracterizam como deficiente. Os atestados emitidos por médicos particulares, ademais, não substituem o laudo médico oficial exigido pela legislação.
    Não tendo havido comprovação dos demais requisitos para a concessão do benefício, perde relevância a controvérsia sobre a exigência de dependência econômica entre a servidora e sua mãe.
    O parecer é pelo desprovimento do recurso ordinário.” (págs. 3 - 4 do documento eletrônico 6).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados estes autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão impugnada, que, por este motivo, subsiste.
    Nesse sentido, como bem assentou em seu voto, o Relator, Ministro Herman Benjamin, revela-se ausente o direito líquido e certo para a impetração, pois
    “[a] impetrante fundamentou seu pedido no fato de que possui dependente com deficiência física, o que, desde já, pressupõe a comprovação do estado de dependência e da situação de saúde, quiçá por provas testemunhais ou periciais. O mandamus, repita-se, não se presta a isso. 
    A dependência foi expressamente rechaçada por ausência de provas, como demonstra as razões do documento de fl. 39, e-STJ: 
    […]
    Também nessa demanda, não há sequer a tentativa de comprovação da dita dependência, o que, examinado o mérito, seria outro óbice à concessão da ordem.” (pág. 105 do documento eletrônico 1).
    Apesar de persistir o interesse da recorrente na obtenção de um provimento jurisdicional positivo, entendo que a pretensão não merece prosperar, tendo em vista não existir nos autos documentos capazes de amparar o pleito da impetrante. 
    Observo que o art. 98 da Lei 8.112/1990, ao dispor sobre a concessão de horário especial para os servidores federais estabeleceu que, para o seu deferimento, é necessário a existência de dependente com deficiência e a sua comprovação deve ser realizada por junta médica oficial.
    Como se vê, a norma de regência exige a satisfação de alguns requisitos legais para que o ato de enquadramento possa ser homologado e, assim, produza efeitos jurídicos, sobretudo por estar-se diante de um ato vinculado, conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
    “g) Homologação – é ato vinculado pelo qual a Administração concorda com o ato jurídico já praticado, uma vez verificada a consonância dele com os requisitos legais condicionadores de sua válida emissão. Percebe-se que se diferencia da aprovação a posteriori em que a aprovação envolve apreciação discricionária ao passo que a homologação é plenamente vinculada” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 403).
    Ocorre que, de acordo com os documentos acostados nos autos, não foram observadas todas as exigências, notadamente porque não houve comprovação da relação de dependência e deficiência por junta médica oficial, conforme exigência legal constante do art. 98 da Lei 8.112/1990 (págs. 32 - 39 do documento eletrônico 1). 
    Assento, outrossim, que, para se concluir de maneira diversa, tal como pretende a recorrente, seria necessário proceder à reapreciação de aspectos fáticos do processo administrativo, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova documental pré-constituída. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público” (RMS 26.744/DF, Rel. Min.  Marco Aurélio). 
    “Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Competência prevista no art. 71, IX, da Constituição Federal. Contrato rescindido unilateralmente pela Administração. Abertura de processo de tomada de contas especial. Dano ao erário configurado. Devolução de valores a título de sobrepreço. Necessidade de dilação probatória. Não ocorrência de violação do princípio do devido processo legal. Segurança denegada.
    1. É legítima a condenação solidária da impetrante ao ressarcimento do dano causado ao erário, bem como sua consequente inscrição no CADIN, no caso de inadimplemento, tudo em consonância com a Lei nº 8.443/92. Devolução de valores ao erário em razão de superfaturamento de preços constatado em aditamentos contratuais. Valores calculados com base não na execução do contrato, mas sim na diferença dos valores apurados a título de sobrepreço pelo TCU.
    2. A análise do quantum a ser cobrado e do que deveria ser considerado, ou não, pelo TCU para a realização dos cálculos e.g. a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - é inviável no presente writ, na medida em que, dada a natureza da ação mandamental, é condição necessária para seu manejo que o direito pleiteado seja líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Precedentes.
    3. Ausência de violação do princípio do devido processo legal. Os pedidos formulados pelos interessados foram analisados e o cálculo do quantum do sobrepreço foi formulado em consonância com os critérios tecnicamente utilizados pela Corte de Contas e com as normas de seu regimento interno.
    4. Segurança denegada” (MS 29.599/DF, Rel. Min. Dias Tofolli; grifei).
    Assim, não constato no presente writ a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da recorrente, sob nenhum dos aspectos por ela sustentada. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Transcrevo, ademais, o seguinte julgado:
     “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 27.959/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; grifei).
    A pretensão da recorrente, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 837-838).
    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir da decisão ora atacada.
    Isso posto, por não vislumbrar direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator